Tribunal: TJMT
Processo: 1018500-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018500-22.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ESPOLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E OUTRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77613549) interposto por ESPOLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67187997):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – REJEIÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO AOS ATOS DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – ATRASO DECORRENTE DAS CONDUTAS DOS EXECUTADOS E FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da pretensão executiva embasada em cédula de produto rural é trienal, conforme dispõe o art. 70 do Decreto n° 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) e o artigo 206, §3°, VIII, do Código Civil. Na hipótese, não tendo os executados comprovado a suposta inércia do exequente quanto às suas citações e/ou prosseguimento do feito executivo, sendo a demora decorrente de suas próprias condutas, não há falar-se em prescrição da pretensão executiva ou prescrição intercorrente do título em discussão.-(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1018500-22.2020.8.11.0000, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/11/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id 75127487):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ERRO MATERIAL NO CORPO DO VOTO – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE TÃO SOMENTE PARA QUE O ERRO MATERIAL SEJA SANADO. “[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]” (STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015). O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão. Evidenciado a existência de erro material no corpo do voto do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração tão somente para retificá-lo.- (Segunda Câmara de Direito Privado, RED 1018500-22.2020.8.11.0000, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 03/02/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por ESPOLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO E OUTRA que manteve a decisão que na Execução Por Quantia Certa, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição intercorrente formulada pelos executados ora Recorrentes.
Alegam violação aos artigos 240, § 2o, do Código Processo Civil; artigo 202, I, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser decretada a prescrição da ação uma vez que o Recorrido não procedeu as providências necessárias para viabilizar a citação dos Recorrentes.
Asseveram que para que a interrupção da prescrição retroaja à data de propositura da ação, o autor adote, no prazo de 10 dias, a possibilidade de citar os Réus, o que não aconteceu nos autos.
Aduzem que não há que se falar, portanto, em efetivação da citação em prazo anterior ao pedido de declaração de prescrição.
Recurso tempestivo (id 77765971).
Contrarrazões no id 80749484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 240, § 2o, do CPC e artigo 202, I, do CC, está amparada na assertiva de que deve ser decretada a prescrição da ação uma vez que o Recorrido não procedeu as providências necessárias para viabilizar a citação dos Recorrentes.
Os Recorrentes asseveram que para que a interrupção da prescrição retroaja à data de propositura da ação, o autor adote, no prazo de 10 dias, a possibilidade de citar os Réus, o que não aconteceu nos autos.
O acórdão recorrido decidiu que (id 67187997):
“(...) Na hipótese, não tendo os executados comprovado a suposta inércia do exequente quanto às suas citações e/ou prosseguimento do feito executivo, sendo a demora decorrente de suas próprias condutas, não há falar-se em prescrição da pretensão executiva ou prescrição intercorrente do título em discussão.-
(...) Portanto, se não houve inercia do exequente quanto aos atos de citação dos executados, não há falar-se em prescrição do título em discussão.
Da mesma forma, não há falar-se em prescrição intercorrente, em razão de a ação executiva ter sido ajuizada em 24/04/2013 e a citação dos executados ter ocorrido em 30/04/2014 (GLIDY), 16/08/2018 (LÍDIA) e 06/11/2019 (espólio), porquanto, como já mencionado, não restou configurada a alegada desídia do exequente.
Além disso, a parte não pode ser prejudicada por eventuais falhas no trâmite processual decorrente do Poder Judiciário. Como cediço, a ocorrência da prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo de execução durante o prazo prescricional, por inércia da parte exequente.
No caso, além de não ter ocorrido a desídia ou inercia do exequente quanto ao atendimento dos comandos judiciais, assim como a magistrada singular, de há muito me filio à orientação de que, em casos tais, aplicável a Súmula 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ”
Destarte, escorreita a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e, por consequência, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, determinando o prosseguimento do feito executivo”. (g.n.)
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça